Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600689-71.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600689-71.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600436-94.2020.6.16.0149
Assuntos: Cargo - Vereador, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600689-71.2020.6.16.0088,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Representação eleitoral, com pedido liminar, pela
Rede Sustentabilidade de Cianorte, em face de Neide da Silva Ferreira, com fulcro na legislação de
regência, especialmente nos arts. 6º e seguintes, da Lei Federal n.º 9.504/1997 c/c Resolução TSE
n.º 23.610/2019, alegando, em síntese, que a representada tem cometido ilegalidade ao veicular o
sufixo "DO POVO" ao seu nome na condição de candidata, quando seu nome na urna é apenas
"NEIDINHA", e não "NEIDINHA DO POVO", conforme se extrai dos autos nº 0600262-
74.2020.6.16.0088 e do DIVULGACAND, porém, na rede social mantida no Facebook e, também,
pelo conteúdo de adesivos distribuídos pela candidata, consta "NEIDINHA DO POVO", situação que
configura violação ao art. 242, do Código Eleitoral, e arts. 24 e 25, da Resolução TSE n.º
23.610/2019, razão pela qual requereu concessão de tutela liminar para que seja determinada a
supressão imediata das propagandas irregulares, tanto as veiculadas pela internet, quanto as
vertidas em meio impresso, os quais deverão ser apreendidos, com obrigação de não fazer, sob
pena de multa, nos termos dos arts. 18, § 1º, 23, 38 e 64, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, e art.
311, do Código de Processo Civil, com pedido final de confirmação da liminar deferida, para o fim
de condenar a representada na obrigação de não fazer, bem como a fixação de multa, acrescida do
valor gasto para a confecção dos materiais utilizados para a prática ilícita). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
NEIDE DA SILVA FERREIRA (RECORRIDO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23599
616
25/01/2021 13:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.117
RECURSO ELEITORAL 0600689-71.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: NEIDE DA SILVA FERREIRA
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - VEREADOR - NOME DE URNA.
UTILIZAÇÃO, NA CAMPANHA, DE EXPRESSÃO, ASSOCIADA AO NOME, QUE NÃO
CONSTOU NO REGISTRO. AUSENCIA DE PROIBIÇÃO LEGAL. EXPRESSÃO "DO POVO".
CARGO OU ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART.25, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.
TSE Nº23.609/2019. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Não há previsão normativa que obrigue o candidato a utilizar em sua campanha
exclusivamente o nome registrado para constar na urna eletrônica.
2. O art. 25 da Resolução n. 23.609/2019 estabelece os parâmetros para escolha do nome a
ser utilizado na urna eletrônica.
3. A expressão "do Povo”, de per si, não pertence à Administração Pública Direta ou Indireta,
federal, estadual.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 23599616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REDE SUSTENTABILIDADE –
CIANORTE, em face da sentença do Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR (ID
19848616), a qual julgou improcedente a representação movida pela recorrente em face de
Neide da Silva Ferreira, alegando prática de propaganda irregular, ao usar a expressão
“Neidinha do povo”, sendo que no registro de candidatura consta apenas o nome “Neidinha”.
Em suas razões recursais (ID 19849016), sustenta a recorrente que:
a
a)
ausência de previsão expressa na legislação que proíba a utilização de nome diverso daquele
informado à Justiça Eleitoral, não é imprescindível à condenação da requerida nos moldes
pleiteados, uma vez que decorre da lógica do sistema da propaganda eleitoral;
a lei impõe o
b)
dever de informar nome de urna no Registro de Candidatura para deduzir que somente este
pode ser veiculado no material de propaganda;
a multa é cabível no presente caso em face
c)
da ilegalidade e abusos perpetrados, eis que a conduta da recorrida é ilegal por obviedade; d)
se a Justiça Eleitoral precisa ser informada acerca do nome de urna – utilizado em campanha –
é porque o controle é necessário, disposição que justifica a necessidade de fixação de multa, a
fim de desestimular a conduta da recorrida, que é reincidente.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme a sentença para impor multa por propaganda irregular, face aos dispositivos legais
aplicáveis à espécie.
Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida aduz que a expressão “do povo’
não contraria a legislação; que a expressão “do povo” não se confunde com a expressão “da
Provopar”; que não se vislumbra na lei invocada proibição de promover propaganda eleitoral
com nome distinto ao do registro de candidatura, que será incluído na urna; que conforme
mencionado pelo magistrado na sentença, a única parte prejudicada foi a própria candidata,
pois o eleitor poderia confundir-se ao não encontrar o nome “Neidinha do povo” na urna
eletrônica. Ao final pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19849216).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso, da forma a manter hígida a sentença que julgou improcedente a
representação, não observando qualquer ofensa à legislação eleitoral. (ID 21469316)
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Num. 23599616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892

No mérito, contudo, não merece provimento.
No caso, o D. Juiz da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte indeferiu a pretensão da
recorrente, deduzida por meio de Representação, em que buscava fosse proibido à Neide da
Silva Ferreira, candidata a vereadora pelo partido Patriota, naquela municipalidade, a utilização
em sua campanha eleitoral do complemento “do povo” ao lado do nome constante em seu
registro de candidatura, indicado para ser utilizado na urna.
De acordo com a recorrente, estaria caracterizada a propaganda irregular uma
vez que houve a utilização de nome diferente daquele que consta no registro de candidatura, e
a expressão “do povo” seria uma burla a proibição de utilização da expressão “do Provopar”,
decorrente de decisão judicial antecedente.
A Resolução TSE nº 23.609/19, em seus art. 24, inciso III e art. 25 traz
determinações relativas ao nome a ser
,
utilizado pelo candidato na urna eletrônica
confira-se:
“
O formulário RRC deve ser preench
Art. 24.
ido com as seguintes
informações:
[...]
III - dados do candidato: partido político, cargo pleiteado, número do
candidato, nome para constar da urna eletrônica, informação se é candidato
à reeleição, qual cargo eletivo que ocupa e a quais eleições já concorreu;
[...]
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o
candidato é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto a
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser
inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a
qualquer órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta”.

Da simples leitura dos artigos acima transcritos, depreende-se que não há
previsão de vinculação do nome de urna com o nome ou apelido a ser utilizado pelo candidato
durante sua campanha.
Aduz a recorrente que “... a ausência de previsão expressa na legislação que
proíba a utilização de nome diverso daquele informado à Justiça Eleitoral, não é imprescindível
à condenação da requerida nos moldes pleiteados pelo recorrente. Isto porque decorre da
lógica do sistema da propaganda eleitoral”.
Sem razão.
Num. 23599616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892

Em primeiro lugar porque em matéria eleitoral vige o princípio da legalidade,
corolário da noção da democracia, e garantia constitucional pela qual somente a lei poderá
criar direitos e impor deveres aos indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores
de suas atividades.
Portanto, inexistindo regra que proíba o candidato de utilizar em sua campanha
nome diverso do indicado para constar na urna eletrônica, não se pode exigir tal conduta,
tampouco aplicar qualquer penalidade ao candidato que assim proceder.
Aliás, conforme bem percebido pelo magistrado de origem, a inclusão do termo
“do povo” poderia, no máximo, causar prejuízo a própria candidata, pois o eleitor poderia
confundir-se ao não encontrar na urna eletrônica a candidata “Neidinha do povo”, mas tão
somente a candidata “Neidinha”.
No caso, conforme consta, a candidata, havia indicado como nome de urna “
”; contudo, por estar em desacordo com as normas acima transcritas,
Neidinha do Provopar
teve este pedido indeferido, mantendo seu registro apenas como “
”.
Neidinha
Sustenta a recorrente que a recorrida, em sua campanha, acrescentou ao seu
nome (
) o termo “
” com o intuito de confundir o eleitor, principalmente pela
Neidinha
do povo
similitude fonética entre o termo “
” com “
”, e assim vincular o cargo que
do Provopar
do povo
ocupava no Provopar com sua candidatura, o que é vedado pelo art. 242 do Código Eleitoral e
no parágrafo único do art. 25 da Resolução TSE 23.609/2019:
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou
modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser
feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários
destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais.
Art. 25 [...]
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser
inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas
pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal,
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta”.

Com todo respeito, a alegação é improcedente.
Como se verificou, a recorrida foi proibida de incluir em seu nome a expressão
que a vinculava com a instituição pública em que trabalha - Provopar. É incontroverso que a
recorrida cumpriu essa determinação.
De outro lado, não se pode afirmar que a simples utilização da expressão “do
” se constitua em meio publicitário “
povo
destinado a criar, artificialmente na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais”.
Num. 23599616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892

Assim, embora a expressão “
” não tenha constado do registro da
do povo
recorrida, não havia óbice legal para que fosse utilizado em campanha, até porque não se trata
de “ expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública federal,
”.
estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta
De resto, de mero cotejo entre os termos “povo” e “provopar” não se constata
probabilidade relevante de confusão entre ambas, já que suas pronúncias são absolutamente
distintas.
Por tudo isso, é improcedente o recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, para
manter hígida a sentença que julgou improcedente a Representação proposta pela Rede
Sustentabilidade em face de Neide da Silva Ferreira.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600689-71.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - CIANORTE - PR -
MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 NEIDE DA SILVA FERREIRA VEREADOR, NEIDE DA SILVA
FERREIRA - Advogado dos(a) RECORRIDOS: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.
Num. 23599616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892

Num. 23599616 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 25/01/2021 13:32:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217285879100000022876892
Número do documento: 21012217285879100000022876892